Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703392-05.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA LTDA DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação interposto por HPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (ré) em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA LTDA, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 20.763,61 (vinte mil e setecentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), que deverá ser corrigida pelo INPC a conta da data da última atualização e acrescida de juros de mora de 1% a conta da citação. Em razão da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor causa. Nas razões recursais, a parte ré requer, inicialmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende, em resumo, que a sentença recorrida levou em conta apenas o contrato celebrado entre a parte Autora/Apelada e a Ré/Apelante, examinando-o isoladamente, fora do contexto do contrato celebrado entre a Ré e a própria Aeronáutica (União). Afirma que em razão disso, não há que se falar em procedência da demanda, uma vez que a Ré detém obrigação apenas de repasse e não de pagamento, sendo que a liberação e a autorização de qualquer atendimento médico é feito pelo SARAM/Aeronáutica, bem como posterior aprovação das contas médicas e os pagamentos. Assevera que por considerar que a sentença considerou apenas uma fração de uma dinâmica contratual complexa, flagrante a ocorrência de error in judicando na sentença, até porque também não enfrentou se as glosas efetuadas eram devidas a luz do contrato. Acrescenta ainda a necessidade de denunciação da lide a União Federal, e consequentemente o encaminhamento dos autos para a Justiça Federal. Tece outras considerações em abono a sua tese, e ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito a reforma da sentença. Preparo no id. 22572211 e 22572212. É o relatório. DECIDO. Trata-se de pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para fins de condenar a parte Ré ao pagamento do valor de R$ 20.763,21. Certo é que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra. Efetivamente, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais específicas previstas no § 1o deste dispositivo, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) No caso dos autos, muito o embora o pleito suspensivo no apelo, não se vislumbra, e nem tampouco consta das razões do recurso a demonstração ou caracterização de alguma das hipóteses que pudessem ensejar a eficácia imediata da sentença, circunstância que viabilizaria o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso. Desse modo, conclui-se que a presente apelação, desde a sua interposição, já está dotada de efeito suspensivo próprio, ope legis, isto é, com fundamento no caput do dispositivo legal supratranscrito, impedindo, assim, a eficácia da sentença. Logo, o pedido ora vindicado se revela descabido, já que inexistente interesse processual da Apelante que lhe possa dar amparo, tendo em vista que o efeito suspensivo vindicado por meio de decisão judicial já lhe é conferido automaticamente por força de lei. Com essas considerações, nada a prover, portanto, a este respeito, pois conforme previsão constante do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação interposto já possui, por disposição legal, os seus efeitos devolutivo e suspensivo. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora